Tribunal: TJES
Processo: 5002650-94.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002650-94.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: LUCIANA JESUS DE SOUZA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizada por danos morais, sustentando, em síntese, que em dezembro de 2022 recebeu uma ligação de uma central de atendimento informando que se tratava do INSS. Momento em que informou à requerente que ela teria direito de receber o valor que por muitos anos foi descontado do benefício de seu esposo. Imediatamente a requerente rejeitou a proposta. Após, recebeu um link, clicou neste link quando foi fotografada e imputaram a ela um empréstimo consignado pelo Banco C6 S.A no valor de R$6.931,85. A referida pessoa voltou a entrar em contato e no diálogo que mantiveram a requerente afirmou que não aceitaria o depósito em sua conta, ato contínuo, recebeu um boleto para restituir o valor.

Em sua defesa, o requerido afirma que cancelou o contrato, isto após desenvolver uma tese no sentido de que a requerente efetivamente contratou o empréstimo.

Em sede de

sentença (ID 4956936) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC e demais regras e princípios do direito consumerista, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno o requerido no pagamento do valor de R$ 6.000,00, corrigido a partir desta data com juros e correção monetária. Sem custas e honorários. Dou esta por publicada e as partes devidamente intimadas. Fica extinto o processo nos termos do art. 487 do CPC.
”

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 4956937), requerendo a reforma da sentença e pugnaram pela improcedência dos pedidos da inicial e, subsidiariamente, pela redução da indenização de danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.(4956941)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual e dívida pendente – cabendo ao requerido o ônus probatório do fato positivo e obstativo do direito do demandante, (art. 373, II, do CPC). Entretanto, não se desincumbiu o demandado de tal ônus.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim sendo, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Ademais, insta ressaltar, que em quaisquer das circunstâncias o Banco é o único responsável por esses golpes em face dos beneficiários do INSS, que, diga-se de passagem recebem parcos proventos.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, abalando o psíquico da parte autora, ora recorrida. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)